Tribunal: TJPA
Processo: 0829645-74.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0829645-74.2022.8.14.0301

APELANTE: DANIELA CRISTINA FARIAS CUNHA, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, DANIELA CRISTINA FARIAS CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0829645-74.2022.8.14.0301

APELANTE / APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR MUNICIPAL:
JAIR ALVES ROCHA - OAB/PA – 10.609

APELANTE / APELADA: DANIELA CRISTINA FARIAS CUNHA

ADVOGADO:
DANIEL RODRIGUES CRUZ

- OAB PA12915

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

RELATOR:
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. INSERÇÃO INDEVIDA DE VÍNCULO FUNCIONAL NO CNIS E NA CTPS DIGITAL. BLOQUEIO DE SEGURO-DESEMPREGO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por DANIELA CRISTINA FARIAS CUNHA e pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra sentença que julgou procedente Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, condenando o ente municipal ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de danos morais e R$ 9.559,20 por danos materiais, em razão de inserção indevida de vínculos funcionais no CNIS e na CTPS Digital da autora, o que ocasionou bloqueio e exigência de restituição de seguro-desemprego. O Município sustenta ausência de responsabilidade e excesso no quantum; a autora pleiteia majoração da indenização e reconhecimento de omissão quanto à tutela antecipada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade civil do Município, na hipótese, é objetiva; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do dever de indenizar diante da inserção indevida de vínculo funcional; (iii) determinar se são devidos danos materiais e morais e se o valor fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (iv) verificar se houve omissão quanto ao pedido de tutela antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, consagra a teoria do risco administrativo, impondo responsabilidade objetiva às pessoas jurídicas de direito público pelos danos causados por seus agentes, independentemente de comprovação de culpa.

4.

A responsabilidade estatal exige a demonstração da conduta, do dano e do nexo causal, admitindo excludentes apenas em hipóteses como culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou caso fortuito, o que não se verifica no caso.

5.

O Município procedeu ao registro unilateral da autora como servidora em bancos oficiais (CNIS e CTPS Digital), embora tenha reconhecido que ela jamais integrou seu quadro funcional, evidenciando falha na prestação do serviço.

6.

Eventual fraude praticada por terceiro não afasta a responsabilidade do ente público, pois o risco da atividade administrativa lhe é inerente, cabendo-lhe ação regressiva contra o responsável.

7.

O registro indevido impediu a percepção do seguro-desemprego, benefício de natureza alimentar, configurando nexo causal entre a conduta administrativa e o prejuízo suportado.

8.

O dano material resta caracterizado pela privação do benefício e pela imposição de obrigação de restituição, sendo ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, do qual não se desincumbiu.

9.

O dano moral decorre in re ipsa da inserção indevida de vínculo funcional em cadastro oficial, com bloqueio de benefício alimentar, exigência de restituição e utilização indevida de dados pessoais, circunstâncias agravadas pelo contexto gestacional da autora.

10.

A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e os parâmetros adotados em casos análogos, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

11.

O valor de R$ 50.000,00 revela-se excessivo frente aos precedentes da Corte em hipóteses semelhantes, sendo adequada sua redução para R$ 30.000,00, quantia compatível com a finalidade compensatória e pedagógica.

12.

A superveniência da sentença de mérito absorve eventual tutela provisória, inexistindo nulidade por omissão quanto à análise da tutela antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso do Município parcialmente provido. Recurso da autora desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inserção indevida de vínculo funcional em cadastro oficial por ente público configura falha na prestação do serviço e atrai responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

2.

O bloqueio indevido de seguro-desemprego em razão de registro administrativo irregular gera dano material e dano moral presumido, dispensando prova específica do abalo extrapatrimonial.

3.

A fixação do quantum indenizatório por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida quando se mostrar excessiva em relação aos parâmetros jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 373, II; CPC, art. 1.012, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.793.661/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03.09.2019, DJe 19.09.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.222.623/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 15.05.2018, DJe 21.05.2018; TST, RR 7800-22.2011.5.10.0017, Rel. Min. Aloysio Corrêa da Veiga, 6ª Turma, j. 17.10.2012, DEJT 19.10.2012.

ACÓRDÃO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos
acima identificados, ACÓRDAM os
Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e
dar parcial provimento
ao

recurso do Município de Parauapebas e
negar provimento
ao recurso de Daniela Cristina Farias Cunha
,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora), Mairton Marques Carneiro e Álvaro José Norat Vasconcelos.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
apelações cíveis interpostas por DANIELA CRISTINA FARIAS CUNHA e pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Narra a autora que, após sua demissão de emprego mantido com entidade privada, requereu seguro-desemprego, sendo posteriormente notificada para restituição das parcelas sob fundamento de existência de vínculos ativos com o Município de Parauapebas.

Sustenta que jamais exerceu funções junto ao ente municipal, afirmando tratar-se de utilização indevida de seus dados pessoais para criação de “contratos fantasmas”, pleiteando indenização por danos morais (R$ 502.056,00) e danos materiais (R$ 9.559,20).

O Município apresentou contestação arguindo inexistência de ato ilícito e ausência de comprovação de dano.

Sobreveio sentença (ID 24449121) que julgou
procedentes
os pedidos iniciais, condenando o Município de Parauapebas ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de danos morais e R$ 9.559,20 por danos materiais, além de honorários advocatícios arbitrados em R$ 10.000,00.

Foram opostos embargos de declaração pela autora apelante, no id. nº 24449122, que foram rejeitados na sentença de ID. nº 24449130, mantendo a sentença anterior inalterada.

Irresignado, o Ente Federativo interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a inexistência de responsabilidade civil estatal e a impossibilidade de lhe serem imputadas, de forma automática, eventuais irregularidades constantes no CNIS. Aduz, ainda, a ausência de suporte probatório quanto ao abalo moral e ao prejuízo material, especificamente no que toca à devolução das parcelas do seguro-desemprego, pugnando, subsidiariamente, pela minoração do
quantum
indenizatório."

Requer a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução dos valores arbitrados.

A autor
a ora apelante,
DANIELA CRISTINA FARIAS CUNHA também inconformada com a decisão, interpôs apelação e,
por sua vez, sustenta:(i) omissão quanto à análise do pedido de tutela antecipada; (ii) que o valor fixado a título de danos morais é insuficiente diante da gravidade dos fatos; (iii) que sofreu abalo em contexto de gestação; (iv) que houve grave utilização indevida de seus dados pessoais;

Requer majoração da indenização por danos morais e aperfeiçoamento da decisão.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença nos pontos que lhes são favoráveis e a improcedência do recurso adverso.

A apelação foi recebida com
duplo efeito, n
a forma do art. 1.012,
caput
do CPC conforme ID. nº 24951520.

Instado a se manifestar o ministério Público de segundo Grau entendeu pela ausência de hipótese que justifique sua intervenção ID. nº 25656454.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, uma vez que ambas as apelações são tempestivas e preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual delas conheço.

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em verificar se restou configurada responsabilidade civil do Município de Parauapebas em razão de alegada inserção indevida de vínculos
empregatícios no CNIS da autor
a, bem como em
analisar o dever de indenizar do Município réu. A controvérsia perpassa pela verificação do prejuízo material, atinente à privação do seguro-desemprego, e da lesão extrapatrimonial alegada, exigindo o exame da proporcionalidade do montante fixado na origem. Adicionalmente, incumbe apreciar a alegada omissão quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Passo ao exame.

Inexistindo preliminares a serem apreciads, passo diretamente à análise do mérito recursal.

Sustenta o Município que deveria ser aplicada a teoria da responsabilidade subjetiva, exigindo-se prova de culpa da Administração. A argumentação não procede.

Acerca da responsabilidade civil do poder público, o artigo 37, § 6º, da Constituição da República consagrou a teoria do risco administrativo, ficando caracterizada a responsabilidade objetiva do Estado para reparar danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros, prescindindo da comprovação de culpa no ato praticado. Lê-se a partir do texto constitucional:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (destaca-se).

Em relação ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça entende que:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
. ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial, em razão de intempestividade. Reconsideração. 2
. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
3.
Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, em relação à qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior.
4. (...) 5. Agravo interno provido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento. (AgInt no REsp 1793661/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 19/09/2019) (destaca-se)

Conclui-se, portanto, que a responsabilidade estatal fundamenta-se na
teoria do risco administrativo
. Sob essa ótica, a configuração do dever de indenizar pelo Ente Federativo prescinde do elemento subjetivo (culpa), exigindo apenas a demonstração do trinômio:
conduta, dano e nexo causal
.

A teoria do risco administrativo é de aplicação obrigatória às pessoas jurídicas de direito público, não sendo facultado ao ente federativo invocar regime subjetivo, salvo nas hipóteses excepcionais de omissão específica, o que não é o caso.

Conforme se extrai das provas coligidas, resta comprovado que o Município de Parauapebas procedeu ao registro da autora como servidora de forma unilateral, conforme atestam as anotações no CNIS e na CTPS Digital.

Tal situação mostra-se incontroversa, uma vez que a própria Administração, via Secretaria de Administração, conforme afirmado na apelação do ente

em análise, afirmou textualmente que a requerente jamais pertenceu ao seu quadro funcional, o que torna flagrante a natureza indevida das anotações efetuadas em diferentes períodos.

No caso concreto, restou demonstrado que: houve registro de vínculo funcional da autora junto ao Município de Parauapebas no CNIS; consta anotação correspondente na CTPS Digital; o próprio Município, por meio de ofício da SEMAD, afirmou que a autora jamais integrou seu quadro funcional; o registro indevido ocorreu em mais de um período distinto.

Tal circunstância revela inequívoca falha na prestação do serviço público, pois competia à Administração manter fidedignos seus registros funcionais e previdenciários.

Ainda que se admita a hipótese de fraude praticada por terceiro ou por servidor específico, tal fato não afasta a responsabilidade do ente público, pois o risco da atividade administrativa lhe é inerente, cabendo-lhe eventual ação regressiva.

Constata-se, dessa forma, que o registro
indevido
promovido pelo apelante foi a causa impeditiva ao reclamante para que recebesse o pagamento do seguro-desemprego que lhe era devido, restando clara a ocorrência de conduta ilícita por parte da administração pública.

Identificada a prática de conduta ilícita por parte do poder público, passa-se à verificação da presença dos danos morais arguidos.
Aqui há conduta comissiva: inserção indevida de vínculo funcional em banco oficial de dados. Logo, é objetiva a responsabilidade.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade civil do Município.

Diante disso, a análise inicial deve recair sobre a licitude ou ilicitude do ato administrativo em questão.

No que tange ao dano material, a sentença condenou o Município ao pagamento de R$ 9.559,20, a título de danos materiais. Embora o Município sustente a ausência de comprovação do desembolso das parcelas do seguro-desemprego, é cediço que o dano material, na espécie, não se limita à devolução efetivada dos valores.

A lesão patrimonial exsurge do bloqueio do benefício, da notificação formal para restituição e da manutenção de vínculo ativo incompatível com a percepção da verba, o que impediu a fruição de recursos de natureza alimentar destinados à subsistência da trabalhadora.

Ressalte-se que a sentença fixou a indenização em
R$ 9.559,20
com esteio no acervo documental dos autos, montante que o Ente Público não logrou êxito em infirmar. À luz do
art. 373, II, do CPC
, incumbia ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, ônus do qual não se desincumbiu ao limitar-se a alegações genéricas desprovidas de suporte probatório.

O dano material abrange tanto a perda efetiva quanto a imposição de obrigação de restituir e a privação de verba de natureza alimentar, essencial à subsistência do trabalhador. Nesse sentido, a interrupção indevida do seguro-desemprego caracteriza flagrante prejuízo patrimonial.

Assim, mantém-se a condenação no valor de
R$ 9.559,20
, montante este amparado no acervo documental e que não foi objeto de prova em contrário capaz de infirmar a quantificação estabelecida.

No tocante aos danos morais, a sentença fixou a quantia de R$ 50.000,00.

Sobre o instituto do dano moral, Arnaldo Rizzardo aduz que "é aquele que atinge valores eminentemente espirituais ou morais, como honra, a paz, a liberdade física, a tranquilidade de espírito, a reputação etc. É o puro dano moral, sem qualquer repercussão no patrimônio, atingindo aqueles valores que têm um valor precípuo na vida, e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos" (RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade civil. 5.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 232).

O registro indevido de vínculo empregatício junto à Administração Pública, com reflexos no CNIS e na CTPS Digital, ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

No que tange aos prejuízos suportados, observa-se que a autora teve seu benefício de natureza alimentar bloqueado, sendo compelida a justificar a existência de um vínculo funcional que jamais existiu. Somam-se a esse cenário a utilização indevida de seus dados pessoais e a exigência de restituição de valores ao erário, circunstância que se revela ainda mais gravosa por ter ocorrido durante o seu período gestacional, expondo-a a evidente situação de vulnerabilidade e angústia.

No caso dos autos, constata-se que pode ser presumido o dano moral alegado pela autora, considerando as circunstâncias a que foi submetida.

Por dano moral presumido (
in re ipsa
), entende-se todo aquele causado a pessoa que tem a sua honra, dignidade e moralidade lesada, causado simplesmente pela força da conduta ilícita, não carecendo de comprovação em virtude da magnitude do bem da vida lesado.

Em casos como o dos autos, o Tribunal Superior do Trabalho segue o entendimento constante do seguinte julgado:

RECURSO DE REVISTA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIFICULDADE PARA A PERCEPÇÃO DO SEGURO DESEMPREGO DECORRENTE DE INCORREÇÃO EM INFORMAÇÕES CADASTRAIS
CONSTANTES DO CAGED (CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS) E DO CNIS (CADASTRO NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS). Da exegese dos dispositivos de lei que regulam a matéria relativa à indenização decorrente de dano (artigos 186, 187 e 927 do Código Civil), verifica-se a imprescindibilidade do nexo causal entre a conduta do suposto autor do dano e o dano alegado por aquele que o sofreu, destacando-se, ainda, a ilicitude do ato daquele que teria causado o dano, seja decorrente de culpa ou de dolo. No caso concreto,
o dano que a reclamante alega ter sofrido pelo atraso no recebimento do seguro-desemprego atingiu sua esfera moral, na medida em que possui repercussões não apenas de natureza patrimonial (atraso no pagamento de impostos e dificuldades para a manutenção da própria subsistência), mas também de natureza extrapatrimonial (constrangimentos pela inadimplência). Caracterizados, portanto, todos os elementos da responsabilidade civil (ato ilícito, nexo e dano), e configurada a lesão ao patrimônio moral da reclamante, existe o dever de reparar. É devida, assim, a indenização por danos morais
. Recurso de revista não conhecido.

(TST - RR: 7800220115100017, Relator: Aloysio Correa Da Veiga, Data de Julgamento: 17/10/2012, 6ª Turma, Data de Publicação: 19/10/2012) (destaca-se)

No mesmo sentido segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INSERÇÃO DE EQUIVOCADA INFORMAÇÃO
SOBRE O ÓBITO DO RECORRIDO NO CADASTRO CNIS.
IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO. ACÓRDÃO QUE, À LUZ DA PROVA DOS AUTOS, CONCLUIU QUE O ERRO DECORREU DE CULPA DO EX-EMPREGADOR DO ORA AGRAVADO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA
. INCIDÊNCIA DA SUMULA 54/STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL, DO DISPOSITIVO LEGAL QUE, EM TESE, TERIA SIDO VIOLADO OU QUE TERIA RECEBIDO INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF, APLICADA POR ANALOGIA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) II. Trata-se, na origem, de Ação Ordinária, ajuizada pela parte agravada em desfavor do INSS e do Condomínio Edifício Gaivotas, objetivando a reparação por danos morais e materiais, decorrente da
existência de equivocada informação, no sistema informatizado da autarquia
, a respeito de seu falecimento, datada de 26/10/2004, não obstante esteja o autor vivo, pelo que
ficou impossibilitado de receber seguro-desemprego
. A sentença, em face da prova dos autos, julgou parcialmente procedente o pleito formulado, quanto ao Condomínio Edifício Gaivotas, para
condenar o referido réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), por entender que o erro decorrera de culpa do ex-empregador
. O acórdão recorrido reformou, em parte, a sentença, apenas para fixar a incidência dos juros de mora a contar do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. (...) VI. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1222623 SP 2017/0324756-1, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 15/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2018) (destaca-se)

Logo, é inequívoca a existência do dano extrapatrimonial.

A partir da leitura do julgado supracitado, verifica-se cabível a reparação dos danos sofridos pela requerente ora apelante, considerando que a administração pública municipal realizou indevidamente seu registro como servidor temporário da municipalidade, impedindo que tivesse acesso ao seu seguro-desemprego após ser demitido sem justa causa, restando comprovado o nexo de causalidade entre os danos sofridos e a conduta ilícita do poder público.

Por fim, passo à análise conjunta dos pedidos de reforma quanto ao valor da condenação, ante as pretensões antagônicas de redução, pelo Município, e de majoração, pela autora. É cediço que a fixação do
quantum
indenizatório deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesando-se a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico da sanção, de modo a evitar o enriquecimento sem causa.

No caso em tela, embora a conduta estatal apresente gravidade, não restou demonstrada repercussão pública do evento, inscrição em cadastros de inadimplentes ou lesão à honra objetiva da requerente. Observa-se que a jurisprudência desta Corte, em casos análogos de bloqueio indevido de seguro-desemprego, tem fixado indenizações que oscilam entre R$ 15.000,00 e R$ 30.000,00.

Nesse prisma, a verba de R$ 50.000,00 arbitrada na origem mostra-se dissonante dos parâmetros desta Turma, revelando-se excessiva. Assim, reputo adequada a redução do montante para
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, quantia que melhor se coaduna com a finalidade compensatória e a realidade dos autos. Por conseguinte, dou parcial provimento ao recurso voluntário do Município e julgo prejudicado o pedido de majoração da autora.

Quanto à alegada omissão sobre a tutela antecipada, cumpre registrar que, com a entrega da prestação jurisdicional definitiva, a medida precária resta absorvida pelo provimento de mérito. Opera-se, nestes termos, a substituição da tutela provisória pela sentença, inexistindo prejuízo processual ou nulidade a ser declarada, dada a eficácia imediata do comando judicial ora proferido.

Ante o exposto, CONHEÇO de ambas as apelações e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de DANIELA CRISTINA FARIAS CUNHA e MANTENHO a sentença nos demais termos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Belém, 15/04/2026